Tribunal: TJDFT
Processo: 0728134-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0728134-87.2024.8.07.0000 DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes (id. 66833220), aos embargados para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2024 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator